Tribunal: TJES
Processo: 5001784-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ABANDONO DA PENA.

ARTIGO

50, INCISOS
II e V,
DA LEP.
CONFIGURAÇÃO DE FALTAS GRAVES.
REGRESSÃO
CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO
.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO HONESTO
E COMPARECIMENTO EM JUÍZO
.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. REVOGAÇÃO DA SENTENÇA DE REGRESSÃO.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA.

1
.

P
ostulante preso na data de
11
de setembro de 2018, em razão do cumprimento
de
pena
definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

pela condenação nas iras do art. 339 do Código Penal.
2
.
Concedida a p
rogressão ao regime aberto
em
11/06/2019
,
devendo
o apenado
cumprir, dentre outras condições, a comprovação de exercício de trabalho honesto ou justificativa de suas atividades no prazo de 03 (três) meses e, também,
o comparecimento bimestral ao Escritório Social, para comprovar trabalho honesto.
3
.
Em nova decisão proferida em
19/
05/
21
, diante da comprovação de deficiência física do apenado e juntada do ato de aposentadoria voluntária especial, houve a readequação da condição de comprovação bimestral de trabalho honesto,
com
a substituição d
e tal obrigação

pelo recolhimento domiciliar, em período integral, nos dias úteis.
4
.
A
pós conferido o acautelamento domiciliar ao suplicante,
em 11/
02/
22, fora determinada
pela douta Magistrada
a reg
r
essão cautelar do cumprimento de pena ao regime semiaberto, ante o cometimento de
duas
faltas graves,
sendo o descumprimento das condições impostas (art.
50, V, da LEP) e
o
abandono da pena (art. 50, II, da LEP)
.
5
.
Equivocadamente regredido o regime do coacto,
diante d
a comprovação d
a sua
aposentadoria
,
o
qual
não mais reunia condições de comprovar trabalho honesto, tendo sido tal requisito extinto. Por consequência, diante da fixação d
a prisão do miciliar, seu comparecimento em juízo implicaria diretamente no descumprimento da sanção imposta.
6
.

Ordem concedida
, confirmando a liminar a seu tempo deferida
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001784-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ENYLDO CARVALHINHO FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 9ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO
PENAL)
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido expresso de liminar,
impetrado pel
o

A
dvogad
o

Homero Junger Mafra
– OAB/ES nº
3.175
, em favor de

ENYLDO CARVALHINHO FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara Criminal
de
Vitória
,
sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

S
ustenta,
na inicial do
writ,

que
o

coacto

cumpria pena em regime aberto, conforme decisão judicial do juízo primevo, mas que fora regredida para o regime semiaberto em razão de decisão ilícita proferida pelo magistrado competente
.

Liminar deferida
em sede
de plantão ordinário (
ID 2247180
).

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
a decisão de regressão seja revogada e que o impetrante cumpra a pena em regime aberto
.

Informações devidamente prestadas (ID 2300501).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 2311099), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pela concessão da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado pelo Advogado Homero Junger Mafra – OAB/ES nº 3.175, em favor de
ENYLDO CARVALHINHO FILHO
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, na inicial do
writ
, que o coacto cumpria pena em regime aberto, conforme decisão judicial do juízo primevo, mas que fora regredida para o regime semiaberto em razão de decisão ilícita proferida pela Magistrada competente.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que a decisão de regressão seja revogada e que o requerente cumpra a pena em regime aberto.

Liminar deferida em sede de plantão ordinário (ID nº 2247180).

Parecer do Ministério Público registrado sob o Id nº 2311099, de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pela concessão da ordem, ante a existência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Pois bem.

O ora postulante fora preso na data de
11
de setembro de 2018, em razão do cumprimento
d
a
pena
definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

pela condenação nas iras do art. 339 do Código Penal.

E
m decisão proferida em 11 de junho de 2019 (Id nº
2247179
), a MM. Juíza determinou a progressão ao regime aberto,
devendo cumprir, dentre outras condições, a comprovação de exercício de trabalho honesto ou justificativa de suas atividades no prazo de 03 (três) meses e, também,
o comparecimento bimestral ao Escritório Social, para comprovar trabalho honesto.

J
á em 19 de maio de 20
21
, diante da comprovação de deficiência física do apenado e juntada do ato de aposentadoria voluntária especial, houve a readequação da condição de comprovação bimestral de trabalho honesto, nos termos da decisão registrada sob o Id nº 2247175.

Ainda por ocasião do referido
decisum,
a Magistrada procedeu a substituição da
“[...] obrigação de comprovar trabalho honesto bimestralmente (item 5 do termo de compromisso) pelo
recolhimento domiciliar
, em período integral, nos dias úteis”.

Todavia, mesmo após conferido o acautelamento domiciliar ao suplicante,
em 11 de fevereiro de 2022, fora determinada,
através da
decisão registrada sob o Id nº 2247173, a reg
r
essão cautelar do cumprimento de pena ao regime semiaberto, ante o cometimento de
02 (duas)
faltas graves,
sendo (I) o descumprimento das condições impostas (art.
50, V, da LEP) e (II) abandono da pena (art. 50, II, da LEP)
.

A
rgumentou
a MM. Juíza
que o apenado não se apresentou em Juízo nos meses de junho, agosto, outubro e dezembro do ano de 2021, ressaltando o abandono da pena.

D
eterminada a expedição de mandado de prisão, o ora paciente fora recolhido em regime semiaberto em
03 de março de 2022.

F
ormulado pedido de reconsideração pela defesa, foi manti
d
a integralmente a decisão de regressão cautelar de regime.

Impetrado o presente
Habeas Corpus
em sede de Plantão Ordinário, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho deferiu a liminar
(Id nº
2247180
)
, para suspender a decisão que importou na regressão de regime do cumprimento de pena
e para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

D
e fato, diante da decisão que substituiu
a obrigação de comprovação de trabalho honesto pelo
“recolhimento domiciliar, em período integral, nos dias úteis”
verifico que foram equivocadamente reconhecidas as faltas graves em desfavor do suplicante.

Frente a
demonstração
de sua aposentadoria,
o paciente não mais reunia condições de comprovar trabalho honesto, tendo sido tal requisito extinto. Por consequência, diante da fixação d
a prisão domiciliar, seu comparecimento em juízo implicaria diretamente no descumprimento da sanção imposta.

Diante disso,
não há que se falar em
descumprimento das condições impostas (art.
50, V, da LEP) e abandono da pena (art. 50, II, da LEP),
restando indevida
a
reg
r
essão cautelar do cumprimento de pena ao regime semiaberto.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
requerida, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DA PENA.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ABANDONO DA PENA.

ARTIGO

50, INCISOS
II e V,
DA LEP.
CONFIGURAÇÃO DE FALTAS GRAVES.
REGRESSÃO
CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO
.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO HONESTO
E COMPARECIMENTO EM JUÍZO
.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. REVOGAÇÃO DA SENTENÇA DE REGRESSÃO.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA.

1
.

P
ostulante preso na data de
11
de setembro de 2018, em razão do cumprimento
de
pena
definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

pela condenação nas iras do art. 339 do Código Penal.
2
.
Concedida a p
rogressão ao regime aberto
em
11/06/2019
,
devendo
o apenado
cumprir, dentre outras condições, a comprovação de exercício de trabalho honesto ou justificativa de suas atividades no prazo de 03 (três) meses e, também,
o comparecimento bimestral ao Escritório Social, para comprovar trabalho honesto.
3
.
Em nova decisão proferida em
19/
05/
21
, diante da comprovação de deficiência física do apenado e juntada do ato de aposentadoria voluntária especial, houve a readequação da condição de comprovação bimestral de trabalho honesto,
com
a substituição d
e tal obrigação

pelo recolhimento domiciliar, em período integral, nos dias úteis.
4
.
A
pós conferido o acautelamento domiciliar ao suplicante,
em 11/
02/
22, fora determinada
pela douta Magistrada
a reg
r
essão cautelar do cumprimento de pena ao regime semiaberto, ante o cometimento de
duas
faltas graves,
sendo o descumprimento das condições impostas (art.
50, V, da LEP) e
o
abandono da pena (art. 50, II, da LEP)
.
5
.
Equivocadamente regredido o regime do coacto,
diante d
a comprovação d
a sua
aposentadoria
,
o
qual
não mais reunia condições de comprovar trabalho honesto, tendo sido tal requisito extinto. Por consequência, diante da fixação d
a prisão do miciliar, seu comparecimento em juízo implicaria diretamente no descumprimento da sanção imposta.
Liminar deferida, para anular a sentença de regressão e determinar a imediata expedição de alvará de soltura.
6
.

Ordem concedida
, confirmando a liminar a seu tempo deferida
.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.